Tribunal: TJSP
Processo: 1013333-61.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. Restituição de valor pago a título de VRG. Sentença de parcial procedência do pedido. Apelo do banco réu. Rejeição da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa e de produzir prova. Prescrição. Questão definitivamente decidida por esta Corte de Justiça e pelo C. STJ no julgamento do agravo de instrumento no 2268563-33.2020.8.26.0000.

Ementa:
APELAÇÃO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. Restituição de valor pago a título de VRG. Sentença de parcial procedência do pedido. Apelo do banco réu. Rejeição da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa e de produzir prova. Prescrição. Questão definitivamente decidida por esta Corte de Justiça e pelo C. STJ no julgamento do agravo de instrumento no 2268563-33.2020.8.26.0000. Matéria acobertada pela preclusão temporal. Dicção dos arts. 507 e 508 do CPC. Mérito. Devolução do VRG. Cálculo que foi realizado pelo Contador Judicial conforme os parâmetros fixados no Recurso Especial Repetitivo no 1.099.212/RJ, que deu ensejo à aprovação da Súmula no 564 do C. STJ. Despesas com a venda extrajudicial do bem não comprovadas. Crédito apurado pelo contador judicial que deve ser restituído à apelada, sob pena de caracterização de enriquecimento sem causa. Apelante que se submeteu ao comando exarado na sentença ao efetuar o depósito judicial em fase recursal para pagamento da condenação que lhe foi imposta. Ato incompatível com a vontade de recorrer. Dicção do parágrafo único, do art. 1000 do CPC. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.